Tribunal: TJDFT
Processo: 0708883-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0708883-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYLA NUBIA VIDAL DE PAULA AGRAVADO: COMERCIAL FITNESS DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por MAYLA NUBIA VIDAL DE PAULA em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que nos autos do Cumprimento de Sentença n 0703372-93.2018.8.07.0007 que julgou improcedente a exceção de pré-executividade formulada, nos seguintes termos: “Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela ré Mayla Nubia Vidal de Paula (ids 74213383 e 89840144), pela qual alega, em apertada síntese, ser parte ilegítima. Aduz não possuir responsabilidade pelos débitos executados, uma vez que era procuradora legal da empresa Academia Acqua Vida Fitnesse Eirelli MF, não tendo nenhum vínculo societário com esta. Relata, ademais, que houve a revogação unilateral de mandata em 19/05/2017, revogando os poderes anteriormente lhe conferidos, ou seja, em data anterior ao acordo firmado entre as partes que originou o presente cumprimento de sentença. Juntou documentos (ids 74213388 e 74213391). Intimado, o exequente manifestou-se pela improcedência da exceção de pré-executividade (id 77001426). Manifestação da executada Academia Acqua Vida Fitnesse Eirelli MF (id 77573684). A impugnação ao cumprimento de sentença constitui incidente, após o advento de recentes reformas do Código de Processo Civil. Trata-se de medida reacionária a tutela jurisdicional do direito. Analisando os autos, destaque-se que a executada Mayla Nubia Vidal de Paula foi citada do presente cumprimento de sentença em 27/07/2018 e somente em 08/10/2020, apresentou a presente exceção de pré-executividade, ou seja, fora do prazo para oferecer impugnação. Por outro lado, verifico que o título que embasa o cumprimento de sentença é um acordo firmado entre Academia Acqua Vida Fitnesse Eirelli MF, Mayla Nubia Vidal de Paula e Comercial Fitnesse de Equipamentos Esportivos LTDA-ME (id 14597393 - Pág. 46 a 49) em que Mayla assina em nome próprio e não como gestora ou procuradora, se responsabilizando pelo cumprimento das obrigações constantes no instrumento contratual. Ademais, conforme os documentos juntados por Mayla, quando da assinatura do acordo (id 14597393 - Pág. 46 a 49), já não era procuradora da empresa Academia Acqua Vida, comprovando ter assumido em nome próprio o cumprimento do referido acordo. Nesse sentido, denota-se que as alegações da executada Mayla não merecem prosperar. Ademais, tem-se que a presente exceção de pré-executividade não preenche os requisitos necessários a produzir os resultados pretendidos, eis que, embora não prevista no Código de Processo Civil, no entanto podendo ser aceita como uma forma de defesa atípica e informal do executado para questões que podem ser reconhecidas de ofício a qualquer tempo, a exceção de pré-executividade é uma construção doutrinária e jurisprudencial que almeja proteger situações que envolvem questões de ordem pública, tais como, as matérias que envolvem a higidez do título executivo ou os pressupostos processuais, uma vez que denota-se que a ré pretende rediscutir matéria já decidida nos autos e acobertada pelo manto da coisa julgada, discussão que, pelo motivo exposto, mostra-se inviável devendo, pois, ser rejeitada. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução. Quanto ao pedido de id. 114011165, intime-se o exequente para trazer aos autos os atos constitutivos (contrato social) atualizado da empresa Anexxo Fit, caso pretenda a substituição processual, uma vez que para a inclusão de sócios, será necessário a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a ser distribuído de forma autônoma, no prazo de 15 dias. A inércia ensejará a extinção do processo. Intime(m)-se. Taguatinga/DF, Quarta-feira, 23 de Fevereiro de 2022. Livia Lourenço Gonçalves Juíza de Direito” Defende equívoco do Juízo de origem ao fundamentar o indeferimento afirmando que a agravante assinou o acordo em seu nome e com a intenção de responsabilização do cumprimento das obrigações. Afirma que no momento da assinatura do acordo já não era procuradora legal da empresa (revogação datada de 19/05/2017), que da leitura da procuração pública firmada é possível extrair que figurava apenas como procuradora legal, não tendo vínculo societário; e que o instrumento particular de constituição de empresa individual de responsabilidade limitada indica como única sócia proprietária a senhora Maria Francisca Lemos do Prado. Pondera que as obrigações de pagar e dar estabelecidas no acordo referem-se unicamente a Academia Acqua Vida Fitness Eireli Empreendimento Individual de Responsabilidade Ltda e a única menção ao seu nome é quanto a devolução das cártulas de cheque emitidas em razão do contrato e objeto das demandas 2017.07.1.002106-3 e 2016.07.1.019748-9 assim que liberado os respectivos desentranhamentos, de forma que eventual responsabilização da agravante ensejaria novação. Alega probabilidade do direito diante dos fatos apresentados no processo de origem, verossimilhança das alegações, novação do negócio jurídico e inexistência de responsabilidade pelos débitos executados. Sustenta que o perigo de dano está consubstanciado no risco de sofrer constrições patrimoniais para saldar uma dívida que não tem responsabilidade e que não assumiu. Defende inexistência de prejuízo a agravada ou irreversibilidade da medida pois bastaria direcionar as constrições aos demais executados. Para tanto requer “seja deferida tutela de urgência antecipada, como autoriza o art. 1.019, I do CPC (efeito ativo), com fito de suspensão de quaisquer atos expropriatórios em face da Agravante até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.” É o relatório. Decido. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 33780972/ 33780973). A alegação de ilegitimidade passiva aventada pela agravante não prospera. Embora alegue ter exercido poderes como mandatária e que à época da assinatura do acordo não detinha mais tais poderes, é certo que assinou a avença em nome próprio. Conforme bem abordado na decisão agravada “o título que embasa o cumprimento de sentença é um acordo firmado entre Academia Acqua Vida Fitnesse Eirelli MF, Mayla Nubia Vidal de Paula e Comercial Fitnesse de Equipamentos Esportivos LTDA-ME (id 14597393 - Pág. 46 a 49) em que Mayla assina em nome próprio e não como gestora ou procuradora, se responsabilizando pelo cumprimento das obrigações constantes no instrumento contratual.” Além disso, a agravante é titular dos cheques executados nos processos 2017.07.1.002106-3 (0002000-87.2017.8.07.0007) e 2016.07.1.019748-9 (0002000-87.2017.8.07.0007), cujos valores estão englobados no acordo. Assim, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 5 de abril de 2022